Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-86.2026.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006577-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Consulta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCILENE AGUIAR GOMES - CPF: 948.559.192-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1006577-86.2026.8.11.0000.

Origem:
VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA.

Agravante:
LUCILENE AGUIAR GOMES.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18 A 22/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL DO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Buspirona, Carbonato de Lítio, Gabapentina, Duloxetina, Alprazolam, Quetiapina, Lurasidona, Nortriptilina, Ciclobenzaprina, Naltrexona e Tramadol, prescritos para tratamento de transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de personalidade com instabilidade emocional e fibromialgia.

2.

A agravante sustenta a imprescindibilidade dos fármacos, a inexistência de substitutos terapêuticos disponíveis no SUS e a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (ii) estabelecer se o parecer técnico desfavorável do NATJus impede a concessão da tutela de urgência pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS possui caráter excepcional e depende da comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

5.

A agravante não comprovou a regular formulação do pedido administrativo, pois o requerimento foi apresentado sem observância do fluxo previsto na Portaria nº 13/2020 do Ministério da Saúde, com ausência do formulário LME exigido.

6.

A agravante não demonstrou ilegalidade, omissão ou mora da CONITEC quanto à não incorporação dos medicamentos pleiteados, especialmente da Duloxetina, cuja incorporação foi expressamente rejeitada após análise técnica da comissão competente.

7.

O SUS disponibiliza alternativas terapêuticas para as patologias diagnosticadas, inclusive com fornecimento de Carbonato de Lítio, Gabapentina, Quetiapina e Nortriptilina na rede pública, sem demonstração de ineficácia ou contraindicação das opções disponíveis.

8.

A agravante não apresentou evidências científicas de alto nível aptas a comprovar superioridade terapêutica dos medicamentos pleiteados, conforme exigido pelo STF no Tema 6.

9.

O laudo médico apresentado não contém descrição circunstanciada do histórico terapêutico, das tentativas anteriores de tratamento, da justificativa individualizada para cada medicamento nem caracterização técnica de urgência ou emergência.

10.

O parecer do NATJus, embora não substitua a atuação do médico assistente, constitui elemento técnico relevante baseado em evidências científicas e reforça a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

11.

A incapacidade financeira da agravante foi comprovada, mas o preenchimento isolado desse requisito não autoriza o deferimento da medida diante da natureza cumulativa das exigências fixadas pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS afasta o requisito da impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado. 3. O parecer técnico do NATJus constitui elemento relevante de fundamentação judicial e impede a concessão de tutela baseada exclusivamente em prescrição médica particular. 4. A ausência de evidências científicas de alto nível e de laudo médico circunstanciado inviabiliza o deferimento de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria nº 13/2020 do Ministério da Saúde; Portaria Conjunta SAES/SAPS/SECTICS/MS nº 01/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.234; Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela reclamante, ora agravante, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Querência que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Buspirona 10mg, Carbonato de Lítio 600mg, Gabapentina 1200mg, Duloxetina 120mg, Alprazolam 2mg, Quetiapina 200mg, Lurasidona 40mg, Nortriptilina 25mg, Ciclobenzaprina 10mg, Naltrexona 4mg e Tramadol 100mg.

A agravante alega que é portadora de transtorno afetivo bipolar (CID F31), transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID F60/F60.3) e fibromialgia (CID M79.7), encontrando-se em acompanhamento regular no CAPS Renascer I, no Município de Querência/MT. Recebe auxílio-doença no valor de R$ 1.518,00 mensais e é representada pela Defensoria Pública.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência com fundamento na ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, especialmente diante de parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário — NATJus (Nota Técnica nº 435282).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: a) os medicamentos são imprescindíveis ao seu tratamento; b) não há possibilidade de substituição por fármacos disponíveis no SUS; c) o parecer do NATJus tem caráter meramente orientativo, devendo prevalecer a indicação do médico assistente; e d) estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

No ID 350893358, foi indeferida a liminar pleiteada, mantendo integralmente a decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 359738863), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que: 1) a Quetiapina 200mg pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo de responsabilidade da União; 2) o Carbonato de Lítio e a Nortriptilina são de responsabilidade exclusiva do município; 3) os demais medicamentos não estão incorporados ao SUS e a agravante não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF.

O ente municipal
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 367192395), manifestou-se pelo provimento do agravo, com fundamento na solidariedade dos entes federativos e na necessidade dos medicamentos para a qualidade de vida da agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
24/02/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Os autos vieram conclusos na data de
03/03/2026
.

Pois bem, a questão central é saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), os requisitos
cumulativos
para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS. Esses requisitos foram tornados de
observância obrigatória pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, editadas em 2024 e 2025
.

A regra geral, portanto, é clara:
a ausência de incorporação do medicamento nas listas do SUS impede,
como regra
, o seu fornecimento por decisão judicial
. A concessão é
excepcional
e depende da comprovação cumulativa de todos os requisitos pelo autor da ação.

Requisito (a) — Negativa administrativa
: A agravante obteve respostas negativas formais do Município e do Estado. Contudo, o NATJus apontou que o requerimento foi feito por e-mail à Ouvidoria da SES, sem o formulário LME exigido pela Portaria nº 13/2020 do Ministério da Saúde, o que configura irregularidade no fluxo administrativo previsto no Tema 1.234 (SV 60).
O requisito está apenas parcialmente atendido
.

Requisito (b) — Ilegalidade ou mora da CONITEC
: Este requisito
não
foi atendido.

No caso da Duloxetina — medicamento central da prescrição para fibromialgia e dor neuropática —, a própria Defensoria Pública juntou o Relatório da CONITEC que demonstra exatamente o contrário do que se pretende, pois
a Comissão analisou o pedido de incorporação e recomendou por unanimidade a não incorporação
, decisão confirmada pelo Secretário de SCTIE/MS.

Não há, portanto, ilegalidade, omissão ou mora — houve deliberação técnica expressa. Quanto aos demais medicamentos, a agravante não demonstrou qualquer irregularidade no processo de não incorporação.

Requisito (c) — Impossibilidade de substituição
: Este requisito
não
foi atendido.

O SUS disponibiliza alternativas terapêuticas para todas as patologias diagnosticadas. Para o transtorno afetivo bipolar, o PCDT prevê lítio, ácido valproico, carbamazepina, quetiapina, entre outros. Para ansiedade, estão disponíveis fluoxetina, nortriptilina, clonazepam e diazepam. Para fibromialgia e dor crônica, o PCDT de Dor Crônica (Portaria Conjunta SAES/SAPS/SECTICS/MS nº 01/2024) prevê amitriptilina, nortriptilina, gabapentina e carbamazepina.

Registre-se que quatro dos medicamentos pleiteados — Carbonato de Lítio, Gabapentina, Quetiapina e Nortriptilina — já estão disponíveis no próprio SUS.

A agravante não demonstrou que as alternativas disponíveis foram tentadas e se mostraram ineficazes ou contraindicadas para o seu caso específico.

Requisito (d) — Evidências científicas de alto nível
: Este requisito
não
foi atendido.

O Tema 6 exige,
expressamente
, que a eficácia dos medicamentos seja comprovada por ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Nenhum desses documentos foi juntado.

Os documentos apresentados — bula da Quetiapina, Relatório CONITEC e Linhas de Cuidado do Ministério da Saúde — não constituem evidências científicas de alto nível nos termos exigidos pelo STF.

O Relatório CONITEC, aliás, conclui que as evidências para a Duloxetina são de baixa qualidade e que o medicamento não apresenta superioridade em relação às alternativas já disponíveis no SUS.

Requisito (e) — Laudo médico fundamentado e circunstanciado
: Este requisito
não
foi atendido.

O Tema 6 exige laudo que descreva o tratamento já realizado, com indicação dos medicamentos utilizados, posologia, tempo de uso e justificativa para a impossibilidade de uso das alternativas do SUS.

O documento apresentado não contém essas informações
. Não há descrição do histórico de tratamentos anteriores, não há justificativa individualizada para cada um dos 11 medicamentos prescritos e não há caracterização de urgência ou emergência nos termos do Conselho Federal de Medicina.

Ressalta-se que o NATJus foi expresso ao concluir pela ausência de urgência e pelo não preenchimento dos requisitos técnicos mínimos.

Requisito (f) — Incapacidade financeira
: Este é o único requisito satisfatoriamente demonstrado, considerando a renda de R$ 1.518,00, o comprometimento de R$ 800,00 com moradia e a representação pela Defensoria Pública. Contudo, dado o caráter cumulativo dos requisitos, a demonstração isolada deste não é suficiente para a concessão da tutela.

Observa-se, ainda, que a agravante invoca jurisprudência do TJMT que tratava o parecer do NATJus como não vinculante.

Esse entendimento, contudo, foi superado pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

O Tema 6 determina expressamente que o Judiciário deve consultar o NATJus e não pode fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado pelo autor.

Necessário esclarecer que o NATJus não substitui o médico assistente, mas fornece análise técnica imparcial baseada em evidências científicas — exatamente o contrapeso que o STF considerou necessário para evitar decisões judiciais sem respaldo técnico adequado.

Registro que quatro dos medicamentos pleiteados já estão disponíveis na rede pública:

Carbonato de Lítio e Nortriptilina: disponíveis no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, de responsabilidade do Município de Querência.

Gabapentina: disponível no PCDT de Dor Crônica, de responsabilidade do Município (CBAF).

Quetiapina 200mg: disponível no Componente Especializado (Grupo 1A), de responsabilidade da União.

Para esses medicamentos, não há necessidade de tutela judicial — basta o acesso pelos canais administrativos corretos.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência, pelos fundamentos acima expostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026